Tribunal: STF
Processo: RHC 262025
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Romilton Queiroz Hosi interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de habeas corpus e de outro recurso cabível se apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes. 



    2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à apresentação do recurso especial, é inviável a apreciação do pedido em habeas corpus, ainda que se alegue complementariedade entre as alegações. 



    3. O respeito à adequada dinâmica processual não vulnera o eventual direito da parte interessada, pois caso eventualmente houvesse sido constada A ocorrência de ilegalidade flagrante, a ordem teria sido concedida de ofício. 



    4. Agravo regimental improvido.



    (HC 1.000.264 AgRg, ministro OG Fernandes)  



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “afastado o óbice ao conhecimento da impetração, determinar ao colendo Superior Tribunal de Justiça que analise o mérito do HC 1.000.264/SP (2025/0153964-1), enfrentando as razões defensivas e julgando-o como de direito”. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado:



    Direito Processual Penal. Recurso em habeas corpus. Uso de documento falso, falsificação de documento público e falsidade ideológica. Interposição simultânea de habeas corpus e recurso para impugnar o mesmo julgado. Vedação. Princípio da unirrecorribilidade. Jurisprudência do STF. Mérito: busca domiciliar. Autorização por escrito do investigado. Ausência de constrangimento ilegal. 



    – Requer-se o não provimento do recurso.



    É o relatório.  



    2. Tal o contexto, entendo assistir razão à parte recorrente. Inicialmente, conforme exposto pelo acórdão recorrido:



    Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus foi impetrado paralelamente ao recurso especial que impugna o mesmo acórdão aqui apontado como ato coator, que julgou a apelação interposta contra a sentença penal. 



    Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recursos e de habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.



    Nesse contexto, o acórdão impugnado está em desacordo com o entendimento assentado por esta Suprema Corte.



    Cito, nesse mesmo sentido (RHC 146.311, ministro Roberto Barroso; RHC 244.775, ministro Edson Fachin):



    HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS. AMEAÇA DE PRISÃO ILEGAL OU ABUSIVA. 



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.



    2. A Corte Superior não conheceu da impetração dada a pendência de análise de agravo em recurso especial manejado contra o mesmo ato do Tribunal de Justiça, em flagrante violação do instituto da ação constitucional do habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República). 



    3. Inexistente, na hipótese, vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus impetrado na Corte Superior.



    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame das questões de mérito suscitadas pela Defesa nos autos do HC 202.548/MG. 



    (HC 120.361, ministra Rosa Weber - grifei)



    Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Negativa de seguimento pelo relator do writ no Superior Tribunal de Justiça confirmada pelo colegiado. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. Precedentes. Recurso provido para determinar o exame de mérito do habeas corpus.



    1. É incabível, para restringir-se o conhecimento do habeas corpus, estabelecer-se pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal.



    2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes.



    3. Recurso provido.



    (RHC 123.456, ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para, afastado o óbice ao conhecimento da impetração, determinar que o Superior Tribunal de Justiça analise o HC 1.000.264/SP.  



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.  



Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente